Tribunal: TJMT
Processo: 1004501-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004501-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), TRANSPORTES MARTINELLI LTDA - ME - CNPJ: 05.252.631/0001-11 (AGRAVANTE), MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (AGRAVANTE), VELCI ANTONIO MARTINELLI - CPF: 052.916.029-37 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – PARCELAMENTO

–

CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO – RECURSO
DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que
o acordo para pagamento parcelado do débito tributário é ato inequívoco que importa no seu reconhecimento pelo devedor, interrompendo a prescrição, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

O prazo recomeça a contar, desde o princípio, a partir da rescisão do parcelamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Transportes Martinelli Ltda – ME, Velci Antônio Martinelli e Milton Martinelli, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelos Agravantes.

Sustentam os Recorrentes que o crédito cobrado pelo Agravado, oriundo de CDA, encontra-se fulminado pela prescrição ou decadência.

Discorrem sobre o instituto da decadência e prescrição.

Aduzem que, uma vez declarado inconstitucional o parcelamento fiscal, oriundo da Lei n. 9.481/2010, o prazo de decadência e(ou) prescrição fluiu normalmente, sem qualquer ato suspensivo.

Salientam, portanto, que a decisão agravada não analisou todo o contexto que envolve este caso, baseou-se apenas na contagem direta e simples da data em que foi revogado o parcelamento e ajuizamento da execução.

Por essas razões, pugnam pelo provimento do Recurso, para
acolher a Exceção de Pré-executividade, para determinar a extinção da CDA n. 2020317764 que instrui a execução fiscal.

O pedido de efeito ativo postulado foi indeferido (id. 80927498).

A parte Recorrida apresentou sua contraminuta, encartada nos autos (id. 85680968), rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugnou pelo seu improvimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto pela Transportes Martinelli Ltda – ME, Velci Antônio Martinelli e Milton Martinelli, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada em pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelos Agravantes.

Contra essa decisão,
Transportes Martinelli Ltda – ME, Velci Antônio Martinelli e Milton Martinelli,
interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento, afirmando, em síntese, que
, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/2010, que instituiu o FUNEDS, pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com a atribuição de efeitos
ex tunc
, todos os atos praticados sob o manto da referida legislação deixaram de existir, de forma que teriam sido cancelados, ou extintos, todos os parcelamentos, pelo que a confissão, ou concordância, necessária à adesão ao FUNEDS não poderia ser considerada como forma de interrupção do prazo decadencial.

Alegam, assim, que, uma vez declarado inconstitucional o parcelamento fiscal, oriundo da Lei n. 9.481/2010, o prazo de decadência e(ou) prescrição fluiu normalmente, sem qualquer ato suspensivo.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Analisando os autos, constato que
o prazo decadencial, para constituição definitiva dos respectivos créditos, teve início em 01/01/2009, referente ao fato gerador do ano de 2008, e, em 01/01/2010, para o fato gerador de 2009. Dessa forma, o termo final ocorreu, em tese, respectivamente, em 31/12/2013 e 31/12/2014.

Entrementes, em 14/01/2012, tais créditos foram objetos de parcelamento. oriundo da Lei n. 9.481/2010, declarada inconstitucional, com efeitos
ex tunc
, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento da ADI n. 100642/2013, tornando, pois, possível a cobrança dos créditos tributários abrangidos pela referida regra, razão pela qual não há falar em decadência.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Pública Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc. III –
A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI No100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito. IV – Recurso desprovido
. (N.U1000611-60.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2018). (Destaquei)

Antes disto, por evidente, inexistia qualquer direito de o Fisco exigir pagamento do contribuinte, passando a correr tal prazo, para o Fisco, somente após a decisão transitada em julgada na citada ADI.

Diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/2010 e do Decreto n. 526/2011, não há dúvida, portanto, de que surgiu o dever, ou direito, de revisar os créditos tributários, até então negociados por meio do FUNEDS, bem como apurar e cobrar os saldos remanescentes, justamente em cumprimento à aludida decisão.

De outro giro, no que se refere à alegada prescrição, a decisão atacada, também, não merece reparos, já que verifico que a constituição do débito, descrito na CDA em questão, deu-se em 28/04/2016, ao passo que a Ação de Execução foi ajuizada em 23/06/2020, e a parte agravante deu-se por citada em 20/07/2020, por ocasião da apresentação da Exceção de Pré-executividade.

Considerando que, para fins de contagem do prazo prescricional, a data da citação retroage à data do ajuizamento da ação (20/07/2020), e que a data da constituição do débito se deu em 28/04/2016, conclui-se que não decorreu o prazo quinquenal da prescrição.

Ressalto que, não há falar em ausência de suspensão do prazo prescricional do crédito tributário pela nulidade do termo de confissão de dívida e do parcelamento tributário.

O art. 151, VI, do CTN, dispõe que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Assim, no caso, o novo prazo prescricional se iniciou com o cancelamento do acordo gerador do parcelamento, efetuado pela extinta FUNEDS, na data de 26/12/2016, não havendo em falar em ocorrência de prescrição.

Não bastasse isso, também, não prospera a alegação de prescrição intercorrente, pois o prazo
começa a fluir da ciência, pelo Estado, da primeira tentativa, sem êxito, de localização do executado e(ou) de seus bens.

No caso dos autos, sequer houve a não localização de bens ou de seus executados que pudessem dar inicio à contagem da prescrição intercorrente.

Insta salientar que, conforme a redação da Súmula 106, do STJ, é proibido imputar ao Estado o prazo de ausência de providências que caiba, exclusivamente, ao Juízo, não podendo ser acolhido o tempo da omissão para fins de contagem do prazo prescricional.

Logo, não há que se falar em transcurso de prazo prescricional ou decadência, motivo pelo qual o prosseguimento da execução fiscal é medida impositiva.

Ante o exposto,
DES
PROVEJO
o Agravo de Instrumento, interposto,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022